Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-50.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO. TRÊS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o réu foi condenado pela prática de delito de roubo simples e a defesa requer o afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo o recurso deve ser parcialmente conhecido, diante da ausência de interesse recursal.
2. É pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha particular importância, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese em exame.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.